Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que fixou os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00, com apoio no art. 85, § 8o, do CPC. A apelante pleiteia a majoração da verba para o valor correspondente a 30 URH da OAB/DF (R$ 21.894,00), sustentando que o montante fixado seria irrisório diante do trabalho desempenhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular preparo do recurso, ante a ausência de gratuidade de justiça; (ii) definir se a parte possui legitimidade recursal concorrente com o advogado para interpor recurso relativo aos honorários de sucumbência; (iii) estabelecer se, diante da natureza e da complexidade da causa, é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando o Tema 1.076 do STJ e o caráter orientador da tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o benefício da gratuidade judiciária não se estende automaticamente ao advogado da parte, sendo necessário o recolhimento do preparo quando o recurso se limitar à discussão de honorários advocatícios, salvo se o causídico comprovar sua hipossuficiência. Efetuado o preparo no prazo fixado, encontra-se atendido o requisito de admissibilidade recursal.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade recursal concorrente entre o advogado e a parte para recorrer quanto aos honorários de sucumbência, ainda que o direito material à verba pertença ao patrono, desde que regularmente constituído nos autos (REsp 1.776.425/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
4. O art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, admitindo-se o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme o Tema 1.076/STJ.
5. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientadora, devendo ser utilizada como parâmetro de razoabilidade mas sem caráter vinculante, conforme recente entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.121.414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2024, DJe 17/06/2024).
6. Considerando a baixa complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos e o fato de a controvérsia remanescente ter sido pontual, revela-se adequada a fixação equitativa da verba honorária em R$ 3.000,00, quantia que remunera de forma proporcional o trabalho realizado, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O preparo recursal é exigível quando o recurso se restringe à discussão de honorários advocatícios e o advogado não é beneficiário da gratuidade judiciária, sendo regular quando efetuado no prazo fixado.
2. A parte e o advogado possuem legitimidade recursal concorrente para impugnar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. A tabela de honorários da OAB tem caráter orientador, não vinculativo, devendo ser observada apenas como parâmetro de razoabilidade.
4. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa muito baixo, conforme a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A; arts. 99, § 5o; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.776.425/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 08/06/2021, DJe 11/06/2021; STJ, AgInt no REsp 2.121.414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10/06/2024, DJe 17/06/2024; STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 2052013, 0727576-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 14/10/2025.